Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711932-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. D. P. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE DEL PILAR LASTRAS BATALHA AGRAVADO: DANIELA MARIA DE SA TONIN RÉU ESPÓLIO DE: ANDRE CHRISTOFOLI CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MARIA DE SA TONIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. D. P. L. C., representada por C. D. P. L. B. contra a decisão proferida nos autos do arrolamento que indeferiu o pedido de nova avaliação de bens, de desconstituição de usufruto e de remoção da inventariante (ID 188081154, dos autos de referência). Consoante a certidão de ID 57272499 os autos foram redistribuídos aleatoriamente a este Relator nos termos do art. 85 do RITJDFT. Ocorre que, conforme certificado no ID 57270381, há registro de prevenção ao Eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, estabelecida em razão da AI 0752138-28.2023.8.07.0000, distribuído em 06/12/2023. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, ao il. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, pertencente à 7a Turma Cível. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator